Tribunal: STF
Processo: AC 266
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-27
Data de publicação: 2004-05-27

Ementa:
E M E N T A: CADIN (LEI Nº 10.522/2002) - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO
FEDERAL, DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL, POR EFEITO DE
DÉBITOS ALEGADAMENTE NÃO-QUITADOS E CUJA EXIGIBILIDADE FOI POR ELA
CONTESTADA - INCIDÊNCIA, SOBRE O ESTADO-MEMBRO, DE LIMITAÇÕES DE
ORDEM JURÍDICA, EM DECORRÊNCIA DA VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA, A ELE,
ENQUANTO ENTE POLÍTICO MAIOR, DA EMPRESA ESTATAL DEVEDORA -
PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA
DO "DUE PROCESS OF LAW" E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA
 DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA -
DECISÃO REFERENDADA.
INSCRIÇÃO NO CADIN (LEI Nº 10.522/2002) E
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS.
- As conseqüências gravosas resultantes
do ato de inscrição no CADIN (Lei nº 10.522/2002), por configurarem
limitação de direitos, não podem ultrapassar a esfera individual das
 empresas governamentais ou das entidades paraestatais alegadamente
devedoras, que nesse cadastro federal tenham sido incluídas, sob
pena de violação ao princípio da intranscendência (ou da
personalidade) das sanções e das medidas restritivas de ordem
jurídica. Conseqüente impossibilidade de o Estado-membro sofrer
limitações em sua esfera jurídica, motivadas pela só circunstância
de, a ele, enquanto ente político maior, acharem-se
administrativamente vinculadas as entidades paraestatais, as
empresas governamentais ou as sociedades sujeitas ao seu poder de
controle. Precedentes.
LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- A imposição
estatal de restrições de ordem jurídica, quer se concretize na
esfera judicial, quer se efetive no âmbito estritamente
administrativo, para legitimar-se em face do ordenamento
constitucional, supõe o efetivo respeito, pelo Poder Público, da
garantia indisponível do "due process of law", assegurada à
generalidade das pessoas pela Constituição da República (art. 5º,
LIV), eis que o Estado, em tema de limitação de direitos, não pode
exercer a sua autoridade de maneira arbitrária. Precedentes.
Alegação, pelo Estado-membro, de que a inscrição no CADIN,
essencialmente limitadora de direitos, desrespeitou, no processo de
sua efetivação, o prazo legal a que se refere o art. 2º, § 2º, da
Lei nº 10.522/2002.